Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009090-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009090-66.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REVOGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009090-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1009589-10.2019.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Eurico Francisco Garcia Galho de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., ao analisar recurso de embargos de declaração, revogou a sentença proferida e determinou o prosseguimento do feito, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos maquinários agrícolas (tratores) objeto da lide, alienados fiduciariamente.

O agravante sustenta, em síntese, que houve violação a regra do art. 494, do CPC e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na revogação, em sede de embargos de declaração de sentença já publicada.

Defende a aplicação da regra do art. 485, §3o, do CPC, por se tratar de questão de ordem a aventada a carência em razão da falta de regular constituição em mora.

Defende ainda a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada e restabelecida a sentença anteriormente proferida, subsidiariamente, postula a sua reforma para que seja extinta a ação de busca e apreensão por falta de comprovação da mora.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 128171157).

O agravado apresentou contraminuta no Id. 131026672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009090-66.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão que, em sede de acolhimento de embargos de declaração e de reconhecimento de premissa fática equivocada, revogou a sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta pelo banco, aqui agravado.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., em desfavor do ora agravante, que tem por objetivo a busca e apreensão de maquinários agrícolas (tratores) garantidos por alienação fiduciária em cédula de crédito bancário inadimplidas.

Do contexto fático, tem-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão, mas os maquinários não foram apreendidos, bem assim que foi apresentada a contestação e, posteriormente, proferida sentença que julgou procedentes o pedido da demanda e declarar consolidado, em mãos da instituição financeira, a posse e a propriedade do bem descrito na peça inicial e condenar o réu nos ônus de sucumbência.

Consta que foram opostos embargos de declaração pelo Banco CNH, em que aponta a omissão em relação ao fato de que os bens permanecem em posse do requerido, aqui agravante.

Na sequência, foi proferida decisão nos embargos de declaração que revogou a sentença anteriormente proferida
fundada em premissa fática equivocada
, que é objeto deste recurso.

De início, admite-se o agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, diante da provável
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Verifica-se que o Juízo de origem ao melhor analisar a questão trazida em sede de embargos de declaração observou a ocorrência de erro
in judicando
, ao deixar de aplicar entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1799367/MG – TEMA 1.040).

Registra-se que a decisão ora impugnada aplicou o referido precedente do STJ que trata da impossibilidade da analisar a contestação na ação de busca e apreensão sem antes cumprir a liminar, como ocorre no caso.

Logo, não cabe falar em violação de norma processual (art. 485, §3o, do CPC).

Realça-se que, no caso, a correção da sentença se deu em sede de embargos de declaração com o objetivo de sanar premissa fática equivocada, cuja possibilidade encontra respaldo na orientação jurisprudencial do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.453.684/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão impugnada a ensejar reforma.

Por derradeiro, quanto à questão acerca da não constituição em mora do devedor fiduciante, será resolvida pela sentença a ser proferida na ação de base.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022